Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700794-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ, JOSE LUIZ MACEDO FARACO AGRAVADO: OLDAIR GERALDO GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, EDUARDO MORETH LOQUEZ e JOSÉ LUIZ MACEDO FARACO pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que (ID 261542980), nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0737550-42.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa SSP7G66, por estar gravado com alienação fiduciária, e determinou a penhora do imóvel residencial de Matrícula no 53.020, Ficha 01F, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões (ID 80132998), os agravantes sustentam, em síntese, que há contradição entre decisões anteriores do próprio Juízo de origem, que havia determinado aguardar o julgamento de agravo de instrumento pendente antes do levantamento de valores já bloqueados, mas posteriormente autorizou medida mais gravosa: a penhora do único imóvel residencial de um dos executados. Alegam que o bem é impenhorável, por se tratar de residência familiar, e que a medida viola a Lei no 8.009/90, o regime jurídico da alienação fiduciária e o princípio da menor onerosidade. Afirmam, ainda, que a execução é provisória, bem como que atos de potencial grave dano exigem caução idônea (art. 520, IV, do CPC), o que não foi observado. Destacam, por último, que o processo principal ainda não transitou em julgado, havendo recurso especial admitido no STJ, com intimação do Ministério Público Federal, o que reforçaria a necessidade de cautela. Por isso, pleiteiam, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a tutela recursal para determinar o imediato cancelamento da penhora do imóvel e a suspensão dos atos expropriatórios; e, ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, da impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária, e da necessidade de caução para o prosseguimento de atos executivos em sede provisória. Preparo recolhido (ID 80133383). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, os agravantes alegam a existência de perigo de dano, afirmando que a manutenção da decisão agravada poderá dar andamento a atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da penhora, incluindo avaliação, registro, intimação do cônjuge e eventual alienação, o que representaria risco relevante, sobretudo porque se trata de execução provisória e, segundo sustentam, de bem de família e com gravame de alienação fiduciária. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida concessão do efeito suspensivo. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o Juízo a quo registrou, quanto ao imóvel, que tanto a propriedade fiduciária quanto o direito aquisitivo pertencem aos executados, razão pela qual entendeu possível a penhora, com fundamento no art. 835, V, do CPC. Em análise preliminar, não se identifica ilegalidade manifesta na fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau. A decisão agravada enfrentou os elementos constantes no processo, avaliando a existência do gravame e sua repercussão na titularidade, e concluiu, de modo motivado, pela viabilidade da penhora, sem prejuízo da discussão aprofundada pelas vias adequadas. Nessa perspectiva, a alegação de contradição entre decisões anteriores, por si só, não revela, nesta etapa de cognição sumária, incompatibilidade lógica evidente a justificar a imediata suspensão da decisão. Cumpre ressaltar, ademais, que a tese de impenhorabilidade do bem de família não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, não constando tal fundamento da decisão agravada. A análise direta dessa matéria em segundo grau de jurisdição, portanto, implicaria indevida supressão de instância, conforme já decidiu esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO NO ÂMBITO FAMILIAR APÓS O INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a indisponibilidade de imóvel, diante de indícios de fraude à execução em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decretação de indisponibilidade de imóvel, com fundamento na configuração de fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconhecimento de bem de família não foi objeto da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 792, inciso IV, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722249-58.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, AI 0726146-31.2024.8.07.0000, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 25.09.2024.” (Acórdão 2068927, 0735847-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025 – destacou-se) Igualmente relevante é notar que não existe recurso com efeito suspensivo apto a impedir o cumprimento provisório da sentença. Conforme mencionado pelos agravantes, o único recurso pendente é o agravo em recurso especial, cuja admissibilidade já foi examinada e o processo remetido ao Superior Tribunal de Justiça, o que não obsta a execução provisória (art. 520 do CPC). Soma-se a isso o fato de que o crédito executado corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar. Essa qualidade confere ao crédito proteção especial e reforça a legitimidade do prosseguimento do cumprimento provisório, observadas as cautelas legais. Nesse sentido, confira-se o precedente exarado pela 6a Turma Cível deste Tribunal no sentido de que a mera pendência de agravo em recurso especial não é suficiente para impedir o cumprimento provisório nem para justificar a imposição de caução, sobretudo quando o crédito possui natureza alimentar e não há demonstração de risco concreto de dano irreparável ao executado. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HIPÓTESES DE DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL. NÃO DEMONSTRADO. VERBA ALIMENTÍCIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BAIXA PROBABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. No caso, o crédito discutido se insere nas hipóteses dos incisos I e III do art. 521: a quase integralidade do valor executado é constituído por honorários (verba de natureza alimentar) e somente resta pendente o julgamento de agravo em recurso especial (agravo do art. 1.042). 4. A exigência de caução só seria razoável na hipótese em face de evidente risco de dano. Todavia, tal risco não foi demonstrado pelo juízo. Não há nenhum elemento no acervo probatório que indique que o pagamento da dívida seja capaz de afetar a subsistência da executada. A executada é pessoa jurídica de grande porte que trabalha com construção civil. O débito executado é relativamente reduzido quando comparado com a sua capacidade econômica (art. 375 do CPC). 5. Ademais, como indicado, resta pendente no feito apenas agravo em recurso especial, circunstância que denota a baixa probabilidade de alteração do resultado do litígio. Portanto, não há razão para condicionar o pagamento do débito à prestação de caução. A decisão do juízo deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2063525, 0736454-92.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025 – destacou-se) Por fim, relativamente à alegada impossibilidade de penhora em razão de alienação fiduciária, consoante decidido em Primeira Instância, tanto o fiduciante quanto o fiduciário figuram no polo passivo da execução, de modo que a medida não alcança a esfera jurídica de terceiro estranho ao processo, mas incide sobre posições jurídicas detidas pelos próprios executados. A esse respeito, em sede de cumprimento provisório, a penhora pode recair sobre direitos do devedor – a exemplo do direito aquisitivo oriundo do contrato fiduciário –, sem desnaturar o gravame nem converter a propriedade resolúvel em domínio pleno. Trata-se, pois, de constrição que respeita a estrutura do instituto e preserva a ordem de preferência inerente à garantia. Assim, não se verifica, ao menos por ora, probabilidade suficiente de provimento do recurso a justificar a pretendida tutela jurisdicional destinada a conceder o efeito suspensivo ou a antecipar os efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator